Tribunal: TJPA
Processo: 0806788-88.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806788-88.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO VITOR PINHEIRO LOPES, LUANA DA COSTA PORTILHO, BRUNO LOBATO BARBOSA, SAMUEL CLAUDIO MACIEL DOS ANJOS, ANDERSON DIAS GONCALVES, RAFAELA CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa

armada e com atuação interestadual. Integração estável e permanente. Provas robustas. Condenação mantida. Pena-base redimensionada. Incidência das causas de aumento de pena mantida. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de reclusão e pagamento de dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, por integrarem organização criminosa armada e com atuação interestadual denominada Comando Vermelho, com base em provas oriundas da extração judicial de dados do celular da orientadora-geral da facção no Estado do Pará.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) o conjunto probatório é suficiente para comprovar o vínculo associativo estável dos réus com a organização criminosa; ii) há elementos concretos que justifiquem a majoração da pena com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e nas causas de aumento do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013; iii) é possível a aplicação da detração penal pelo juízo de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto, composto por dados extraídos judicialmente, diálogos em aplicativos de mensagens, formulários internos da facção e testemunhos convergentes, comprova o vínculo associativo estruturado e consciente dos réus à organização criminosa.

4. A fixação da pena-base em seu máximo legal (8 anos) mostrou-se desproporcional diante da existência de apenas três vetores negativos, o que impôs sua readequação conforme os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

5. As majorantes do §2º (organização criminosa armada) e do §4º, IV (atuação interestadual) foram corretamente aplicadas, com base em elementos concretos e jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, sendo legítima a fixação de frações máximas diante da gravidade da conduta e da estrutura da facção.

6. Inviabilidade de detração penal em sede de conhecimento, por ausência de elementos objetivos nos autos, sendo matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos
para reduzir as penas dos réus, mantida a condenação.

Tese de julgamento
: “1. A prova obtida mediante autorização judicial, corroborada por depoimentos e elementos digitais, é suficiente para demonstrar o vínculo estável de réus a organização criminosa. 2. A pena-base deve ser fixada de forma proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3. Incidem as causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, quando comprovado o uso de armas de fogo pela organização e sua atuação interestadual. 4. A detração penal deve ser requerida no juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; LEP, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDERSON DIAS GONÇALVES, BRUNO LOBATO BARBOSA, LUANA DA COSTA PORTILHO, PAULO VITOR PINHEIRO LOPES, RAFAELA CARDOSO DA SILVA e SAMUEL CLÁUDIO MACIEL DOS ANJOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que condenou
Anderson, Bruno, Paulo Vitor, Rafaela e Samuel Cláudio à mesma pena de

20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 dias-multa
; e
Luana da Costa Portilho à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 650 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art.

2º, §§2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que os acusados integram organização criminosa armada e com atuação interestadual, conhecida como Comando Vermelho (CVRL), no município de Igarapé-Miri/PA. A apuração se originou do IPL nº 00618/2023.100012-0, conduzido pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC/DRCO), com base na extração de dados do celular de Klacirlene Vale de Araújo, apontada como orientadora-geral da organização no Estado. Os dados revelaram formulários de cadastramento, fotos, vídeos e mensagens que identificaram os denunciados como integrantes ativos da ORCRIM. Cada denunciado teria se submetido ao protocolo interno de ingresso e renovação de vínculo com a facção, com fornecimento de dados pessoais, realização de juramentos e validação por referências internas. Os autos apontam que todos constavam em listas e grupos de comunicação da organização e exerciam funções distintas e organizadas, como cadastro de novos membros, gestão de disciplina, cobrança e segurança armada. Além disso, foi destacada a violência empregada pela facção, envolvida com homicídios, extorsão, tráfico de drogas e domínio territorial armado na região, inclusive em conjuntos habitacionais.

Em
razões recursais
,
as defesas de todos os apelantes (à exceção de Luana da Costa Portilho)
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas absolvições
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que que não há elementos concretos que comprovem o “ânimo associativo” entre os réus, tampouco estrutura organizacional definida, com divisão de tarefas e vínculo estável. Apontam que a única “prova” contra os recorrentes é um formulário digital supostamente preenchido por terceiro, contendo seus dados pessoais, o que seria frágil e passível de manipulação, além dos depoimentos policiais, os quais não podem, sozinhos, sustentar a condenação.

Caso rechaçada a tese absolutória,
todos os apelantes
pleiteiam a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal com imposição de regime aberto
, dada a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB; assim como o
afastamento das majorantes,
aduzindo que não houve apreensão de armas com o apelante ou com qualquer corréu, tampouco há prova de atuação transnacional.

A
defesa do apelante Anderson
alega, ainda, que
as referidas causas de aumento foram aplicadas em seu grau máximo e cumulativamente, sem qualquer fundamentação
, de modo que, caso não sejam excluídas, devem ser fixadas na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

Por fim, os apelantes pedem seja realizada a
detração penal
do período em que se encontram presos cautelarmente.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

Feita a revisão pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, o feito foi retirado de julgamento do Plenário Virtual,
considerando pedido de
SUSTENTAÇÃO ORAL
em ID 29032068.

Dessa feita, inclua-se o feito em pauta julgamento
PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

As defesas de todos os apelantes, à exceção de Luana da Costa Portilho, pugnam por suas absolvições com base no princípio do in dubio pro reo, ao argumento de insuficiência do acervo probatório. Sustentam que não há nos autos elementos concretos capazes de comprovar a existência de vínculo associativo entre os réus, tampouco estrutura organizacional definida, com divisão de tarefas e estabilidade funcional. Alegam que a única “prova” existente é um formulário digital supostamente preenchido por terceiro, contendo dados pessoais dos acusados, o que seria precário, manipulável e não poderia fundamentar condenação criminal. Apontam, ainda, que os depoimentos policiais colhidos, por si sós, são insuficientes para tal fim.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade resta amplamente comprovada no caderno processual. A investigação da DRFC/DRCO (ID 19524366) decorreu da análise de aparelho celular apreendido com Klacirlene Vale de Araújo, apontada como orientadora-geral da facção Comando Vermelho no Pará, com autorização judicial para extração e compartilhamento de dados. Os dados obtidos evidenciaram:

- formulários com dados cadastrais dos apelantes como integrantes ativos da ORCRIM, com informações pessoais, datas de ingresso e “juramentos”;

- menções e confirmações em grupos de
Whatsapp
administrados por lideranças da facção (ex.: grupo “FINAL D CADASTRO GERAL”);

- reiteradas menções aos apelantes como “irmãos” e participantes de ações coordenadas da facção, inclusive com distribuição de tarefas ilícitas.

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

O policial Erir Ribeiro Costa Neto afirmou, em Juízo, confirmou que os réus eram integrantes do Comando Vermelho, bem como, que encontraram os cadastros dos aludidos réus na facção em questão. Esclareceu, ainda, que, de acordo com a sua experiência nessa área de atuação, todo faccionado com cadastro integra a organização criminosa. Informou, ademais, que, alguns réus não possuem uma denominação de cargo (como “torre” e “disciplina”, por exemplo) ou algum cargo de relevância específica, mas possuem função dentro da organização criminosa como a prática de roubo ou tráfico de drogas.

A testemunha arrolada pelo MP, ANA LUISA SIMAN, Delegada de Polícia Civil, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também confirmou a prova técnica, oriunda da extração de dados, declarando que os réus foram identificados através dos cadastros encontrados na extração de dados do aparelho celular da Orientadora-Geral do Comando Vermelho (KLACIRLENE).

Por sua vez, os réus, em seus interrogatórios, negaram o crime imputado; à exceção a ré Luana da Costa Portilho, a qual confirmou que já fez parte do Comando Vermelho há três anos.

Verifica-se, assim, que os elementos colhidos no curso da instrução são harmônicos e indicam que os apelantes possuíam um vínculo estável e permanente com a organização criminosa, o que caracteriza a infração penal prevista na Lei nº 12.850/2013.

A extração dos dados foi autorizada judicialmente (ID nº 90721783) e gerou elementos robustos que embasaram a acusação, destacando-se os seguintes:

a) ANDERSON DIAS GONÇALVES

Teve seu formulário de cadastro como integrante da ORCRIM compartilhado no grupo “FINAL D CADASTRO GERAL”, contendo nome, apelido, foto, data de nascimento e histórico criminal;

Declarou no formulário que é integrante do CVRL desde fevereiro de 2020 e que sua “especialidade” era a prática de roubos;

Sua identificação foi confirmada por cruzamento de dados com os sistemas SISP/PCPA e INFOPEN, revelando envolvimento anterior em crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

b) BRUNO LOBATO BARBOSA

Identificado por meio de cadastro digital extraído do celular de Klacirlene, com informações pessoais e histórico de ingresso na facção;

Teve sua atuação corroborada por mensagens trocadas em grupos da organização, nas quais participa de discussões e aceita tarefas internas;

A investigação apurou que recebia instruções diretamente de lideranças faccionadas.

c) RAFAELA CARDOSO DA SILVA

Figura entre os formulários de cadastro no grupo gerenciado por Klacirlene;

Era reconhecida como responsável por comunicações internas e logística de informações, segundo áudios analisados;

Seu ingresso foi validado por meio de “referências” em vídeo chamadas e imagens arquivadas, com protocolo de juramento e atribuição de senha.

d) PAULO VITOR PINHEIRO LOPES

Encontrado em documentos internos que o vinculam à função de “responsável pelo setor de segurança”;

Tem número telefônico associado a grupos da facção e participou de diálogos tratando de “armas na área” e “disciplinas a serem cumpridas”;

O cruzamento com o banco de dados estatal confirma os dados pessoais usados no cadastro interno.

e) LUANA DA COSTA PORTILHO

Atuava como intermediária para cadastro de novos membros, conforme diálogos periciados;

Registrada em conversas nas quais explicava os procedimentos de entrada e validação de candidatos, confirmando papel ativo na hierarquia;

Participava de fóruns de discussão internos sobre regras da ORCRIM, sendo considerada um “apoio do setor norte”.

f) SAMUEL CLÁUDIO MACIEL DOS ANJOS

Aparece em conversas com membros de alto escalão da facção solicitando autorização para operações ilícitas;

Sua senha de integrante e foto estão armazenadas no aparelho de Klacirlene, e são validadas por “referência” faccionada;

Os autos contêm transcrições em que ele se manifesta sobre punições internas e disputas entre “disciplinas”.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente, composto por elementos digitais regularmente produzidos, depoimentos policiais, relatórios técnicos e análises comparativas com bancos oficiais de dados.

Não há dúvidas razoáveis quanto à efetiva integração estável e consciente dos apelantes à organização criminosa, de maneira estruturada e com divisão de tarefas, conforme tipificado no art. 2º, §2º e §4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013.

As alegações defensivas de que não restou caracterizado o ânimo associativo entre os réus, bem como, de que a única “prova” existente seria um formulário digital supostamente preenchido por terceiro, contendo dados pessoais dos acusados, o que seria precário, manipulável, não prosperam, pois, como bem ressaltou o édito condenatório:

“(...) No que se refere à alegação de que os cadastros poderiam ter sido preenchidos por terceiras pessoas (que não os réus), as quais poderiam ter utilizado os dados pessoais dos aludidos réus, verifica-se que tal alegação não se sustenta diante da rígida segurança orgânica do Comando Vermelho, como dito.

Com efeito, é consabido que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança e procedimentos específicos estabelecidos pela facção, não sendo permitida burla, fraude etc.

Acrescente-se a isso que não há nos autos indícios de manipulação nos aludidos cadastros, ou mesmo que terceiras pessoas tenham realizado os cadastros dos réus a fim de prejudicá-los.

Não há que se falar, na espécie, ainda, em ausência de ânimo associativo, uma vez que, a partir do momento que o réu preenche um formulário de cadastro, realizando todo o procedimento de segurança orgânica do Comando Vermelho, ingressando formalmente na facção, fica claro o aludido ânimo de associar-se à facção criminosa em questão. (...)

No que concerne à estabilidade e permanência da facção, é consabido que o Comando Vermelho possui anos de atuação, havendo informações de que teria sido fundado no ano de 1979, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do País, inclusive no exterior. (...)”

Presentes, assim, todos os elementos do tipo penal, afastando qualquer dúvida sobre a adequação da conduta dos réus ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE SETE RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CINCO RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade na confirmação e execução de depoimento, em juízo, referente à deleção premiada, diante da ausência do advogado do delator, porquanto este relatou de maneira firme e harmônica suas informações em juízo, corroborando sua colaboração na fase extrajudicial, a respeito da prática do delito de organização criminosa cometido junto aos demais réus. Em relação aos efeitos da colaboração, ficou acordada a total liberação de eventual acusação no momento da celebração do negócio jurídico, sendo a oitiva, em juízo, realizada na qualidade de testemunha e, não havendo qualquer prejuízo às partes, a dispensa da presença de advogado constituído não passou, no caso, de mera irregularidade. 2. Suscitada nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não autoincriminação, em razão de argumentação de indução dos réus a diálogo prejudicial uns com os outros acerca dos fatos imputados, esta deve ser rejeitada, uma vez que a escuta ambiental foi realizada mediante escorreita autorização judicial. É notório que o delito de organização criminosa é sorrateiro, praticado às escondidas, sendo de enorme dificuldade a reunião de elementos de prova a respeito, o que exige, para tanto, a utilização de determinados meios de prova. Ao contrário do sustentado, sendo a escuta autorizada pelo Poder Judiciário e presentes seus requisitos, sua legitimidade é evidente. Preliminar rejeitada. 3. Atendidos todos os requisitos expressos na Lei n. 9.296/1996, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas. Preliminar rejeitada. 4. O crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, praticava homicídios, coação de testemunhas e falsificação de documentos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, destinada à prática de diversos crimes graves. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, em especial quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão da multiplicidade de delitos graves praticados com prévio planejamento e divisão de tarefas entre os integrantes. 8. Valora-se negativamente a personalidade e a conduta social dos réus quando os depoimentos das testemunhas revelam suas índoles, comportamentos e temperamentos violentos e agressivos, causando temor social, tudo demonstrado por depoimentos nas fases extrajudicial e judicial. Precedentes desta Corte. 9. Também se valora negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e de armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta Corte. 10. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora. 11. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 12. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte. 13. Incide a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 14. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos II e III, da Lei 12.850/2013, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 15. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 16. Recursos de sete réus conhecidos e desprovidos. Recurso de cinco réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1953157, 0703931-83.2019.8.07.0017, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova”
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Deste modo, restando a autoria do delito em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.

2. Da Requerida Reforma na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória,
todos os apelantes
pleiteiam a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal com imposição de regime aberto
, dada a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB; assim como o
afastamento das majorantes,
aduzindo que não houve apreensão de armas com o apelante ou com qualquer corréu, tampouco há prova de atuação transnacional.

A
defesa do apelante Anderson
alega, ainda, que
as referidas causas de aumento foram aplicadas em seu grau máximo e cumulativamente, sem qualquer fundamentação
, de modo que, caso não sejam excluídas, devem ser fixadas na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

Analisando com acuidade a sentença condenatória de ID 19524743, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis aos apelantes suas
culpabilidades, as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença abaixo transcrito, relativo à primeira fase dosimétrica, comum a todos os réus:

“(...) Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ.

(...)

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação
.
Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País
. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. (...)”

Entendo que
a valoração negativa da culpabilidade dos réus se revela juridicamente adequada
, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou – o Comando Vermelho – facção de reconhecida atuação nacional e internacional, com notório poder de intimidação, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

Idônea também a valoração das circunstâncias do delito
, pois a fundamentação do juiz
a quo
indicou que a organização criminosa em questão atua de forma estruturada e perversa, com planejamentos de rebeliões e massacres em presídios por todo o país, agravando o contexto da prática delitiva. Essas circunstâncias indicam um cenário de criminalidade sistêmica e com potencial desestabilizador da ordem pública, comprometendo, inclusive, políticas de reintegração e recuperação de presos – o que, por si só, configura elemento concreto para a valoração negativa do vetor.

Por fim,
no que diz respeito às consequências do crime
, no caso concreto, o magistrado corretamente pontuou que o Comando Vermelho é um dos principais vetores da criminalidade no país, gerando efeitos sociais deletérios e difusos, como o aumento da violência urbana, a corrosão do tecido social e a dificuldade de políticas públicas de segurança e de ressocialização.

Por outro lado,
conquanto se reconheça a correção da análise das circunstâncias judiciais pelo juízo
a quo
, entendo ser imperiosa a redução da pena-base cominada aos réus
, porquanto
fixada no limite máximo de 08 (oito) anos de reclusão, correspondente ao teto abstrato previsto para o delito de organização criminosa
. Tal
quantum
revela-se manifestamente desproporcional, especialmente diante da presença de apenas
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que, à luz do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, não justifica a adoção do patamar mais gravoso.

É certo que a jurisprudência pátria admite, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no máximo legal abstrato mesmo diante de uma única circunstância judicial negativa. No entanto, exige-se, para tanto, motivação idônea, concreta e devidamente fundamentada, com demonstração inequívoca de que a gravidade do caso concreto extrapola, de forma acentuada, a tipicidade ordinária da infração penal, circunstância esta que não se evidencia de modo suficiente nos presentes autos.

Não se constata, portanto, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, grau de excepcionalidade apto a justificar a elevação da pena-base ao seu teto legal, com consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena em abstrato, o que
impõe a sua readequação – não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa dos réus – mas a patamar mais proporcional
e compatível com a dosimetria escalonada exigida pelo artigo 59 do Código Penal, o que será feito após a análise da terceira fase dosimétrica, também impugnada pelos apelantes.

No tocante às causas de aumento de pena, verifica-se que o Juízo a quo aplicou corretamente as majorantes previstas no § 2º e no § 4º, inciso IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Importa frisar que a aplicação da majorante do §2º, referente ao uso de arma de fogo pela organização criminosa, não exige, para sua configuração, a apreensão da arma com os réus individualmente considerados, bastando que se demonstre, nos autos, que o grupo criminoso faz uso habitual ou institucionalizado de armamento para fins de intimidação, execução de crimes e controle territorial, o que, como cediço, é o caso da organização criminosa Comando Vermelho.

No que diz respeito à majorante do § 4º, inciso IV, que trata da atuação interestadual da organização criminosa, verifica-se também sua adequada incidência. A facção Comando Vermelho possui notória e documentada capilaridade nacional, com ramificações nos Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Maranhão, entre outros.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXA A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (ART. 2º, §§2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Ainda, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012).

3. No caso, o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal.

4. Ademais, quanto às circunstâncias do delito, ao apontar os motivos para desfavorecer esse vetorial, as instâncias ordinárias relataram a atuação da organização dentro e fora dos presídios, a ordenação de morte de desafetos, o planejamento de rebeliões e massacres que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação, e que resultam em mortes realizadas com extremada crueldade, resultado das personalidades agressivas dos integrantes da organização, ações que são usadas também como meio de intimidação coletiva, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem.

5. E, no que toca às consequências do crime, penso suficiente a motivar a exasperação da pena-base o argumento assentado na origem de que o grupo criminoso integrado pelo paciente é responsável direto pelo aumento da criminalidade no Estado, notadamente expressivo número de homicídios, em razão de "guerra" entre facções.

6. Outrossim, quanto à aplicação cumulativa de duas causas de aumento (uso de arma e participação de menor), vale ressaltar que "o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (STF, ARE n. 896.843 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe-189, publicado em 23/9/2015).

7. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a fração aplicada para cada uma das majorantes mencionadas se deu com a devida fundamentação e proporcionalmente.

8. De fato, quanto à causa de aumento decorrente da participação de adolescente (inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), foi aplicada a fração de 1/3, pois o paciente "utiliza seus três filhos em apologia ao crime. Tenho que deve representar aumento ainda maior, indo além de um sexto, o que impõe a resposta proporcional a tal situação para dois terços" (e-STJ fl. 389), o que configura fundamentação idônea a embasar tal fração.

9. J
á no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI N. 12.850/2013. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social.

2. Quanto aos motivos do crime, o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva.

3. As instâncias ordinárias, mediante acurada análise dos acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo valorado referida majorante na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, afastar tal entendimento não se mostra viável na estreita senda do mandamus, uma vez que não se prescindiria de revisão dos fatos e provas constantes dos autos, providência incabível. Demais disso, ainda que o Magistrado sentenciante tenha feito menção a outro processo em que restou apurada a conexão entre as organizações criminosas, tal não significa que ele se utilizou de prova emprestada para fazer incidir a causa de aumento em questão, a qual foi minuciosamente descrita na denúncia - possibilitando à defesa do réu o exercício do contraditório - e comprovada nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Além disso, a escolha do grau máximo da fração de aumento (1/2) também se mostra adequada e proporcional diante da elevada complexidade da estrutura da facção, de seu poder de intimidação, do arsenal à disposição dos seus membros, bem como da periculosidade concreta das condutas imputadas aos apelantes, que integravam ativamente o núcleo da organização e participavam de sua logística operacional.

O critério para elevação da fração de aumento deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que, na espécie, foi devidamente observado, em razão da gravidade concreta das circunstâncias em que os fatos se deram.

A
segunda majorante
, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos
,
com intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
. Assim, entendo que tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho, atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade.

De outra banda, é possível a aplicação cumulativa de majorantes, quando devidamente justificada por elementos concretos dos autos, tal qual feito expressamente pelo juiz no caso em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, em que a defesa alega a necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a redução da fração de aumento das circunstâncias judiciais para o mínimo legal de 1/6, além de questionar a fundamentação para a cumulação das majorantes especiais na terceira fase de fixação da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base na fração de 1/3 foram devidamente fundamentadas, e se a cumulação das majorantes especiais na terceira fase da dosimetria da pena foi justificada com base em elementos concretos.

III. Razões de decidir3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos, considerando a estrutura e periculosidade da organização criminosa envolvida, o que justifica a exasperação da pena-base.

4. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena é reconhecida, não sendo obrigatório o uso de critério matemático rígido, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorreu no caso em análise.

5. A cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a conexão da organização criminosa com outras facções e o uso de armamento, justificando a aplicação cumulativa das causas de aumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal. 2. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada. 3. A cumulação de majorantes na dosimetria da pena é possível quando justificada por elementos concretos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.357/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14.08.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 852.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:

- Réu ANDERSON DIAS GONÇALVES

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada. Sendo oportuno, para o caso, pontuar o entendimento do STJ:

“(...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Em relação ao valor do dia multa, o juiz
a quo
o fixou no valor de cinco vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, no entendimento de que a pena de multa deve guardar coerência com a pena privativa de liberdade imposta (tendo sido esta diminuída na presente ocasião), bem como, na ausência de comprovação de capacidade econômica do réu, hei por bem estabelecer que
cada dia-multa deve corresponder a 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato,
por representar fração média e razoável, sendo apta a cumprir a finalidade sancionatória, sem inviabilizar o adimplemento voluntário.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

- Réu BRUNO LOBATO BARBOSA

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento do STJ alhures transcrito.

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por representar fração média e razoável,

de acordo com a motivação acima expendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

- Ré LUANA DA COSTA PORTILHO

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento do STJ alhures transcrito.

- Na
segunda fase
da dosimetria, não se vislumbra a existência de agravantes. Conservo, todavia, a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo magistrado sentenciante, pelo que reduzo a pena em 01 ano de reclusão – conforme procedido por aquele juiz – levando a pena ao patamar de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por representar fração média e razoável,

de acordo com a motivação acima expendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

- Réu PAULO VITOR PINHEIRO LOPES

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento do STJ alhures transcrito.

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por representar fração média e razoável,

de acordo com a motivação acima expendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

- Ré RAFAELA CARDOSO SILVA

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento do STJ alhures transcrito.

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por representar fração média e razoável,

de acordo com a motivação acima expendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

- Réu SAMUEL CLAUDIO MACIEL DOS ANJOS

- Considerando as justificativas acima mencionadas no tocante à primeira fase dosimétrica, fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, com atribuição do aumento de nove meses de acréscimo para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento do STJ alhures transcrito.

- Na
segunda fase
da dosimetria, mantenho os termos da sentença que não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

- Na
terceira etapa
da dosimetria, também consoante a fundamentação ao norte exposta, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de forma que conservo
a elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de
2/3 (dois terços)
, em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a
pena definitiva em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, por representar fração média e razoável,

de acordo com a motivação acima expendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do
regime inicialmente fechado mostra-se imperativa
, diante do disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

3. Da Pretendida Detração

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar dos réus
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena dos apelantes, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025